Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725935-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ARISTEVAL FREDERICO DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA DE GUADALUPE DE CARVALHO MOREIRA DESPACHO Ao agravante-executado para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse recursal, tendo em vista a manifestação da agravada-exequente (id. 49581336). Brasília - DF, 2 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora